Tribunal: TJES
Processo: 5015451-78.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015451-78.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO LUCAS SILVA RODRIGUES

COATOR: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015451-78.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO LUCAS SILVA RODRIGUES

COATOR: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE GUARAPARI, JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DAS PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1
.
O ingresso em
domicílio
alheio para se revestir
de
legalidade, deve ser precedido da constatação
de
fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência
de
crime no interior da residência.
(AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.).
Precedente STJ
.
2.
A via estreita do presente remédio constitucional é desprovida de maior dilação probatória, neste particular, devendo a ilegalidade apontada ser devidamente analisada pelo Magistrado de primeira instância, no bojo da ação penal. 2.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
ADRIANO LUCAS SILVA RODRIGUES,
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

O impetrante almeja a declaração de nulidade do suposto ato coator, que autorizou a busca e apreensão, bem como a nulidade das provas colhidas com a determinação de que sejam desentranhadas dos autos de números 0002678-23.2023.8.08.0021 e 0002810-80.2023.8.08.0021.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Boa tarde, excelências.

Saúdo vossas excelências cordialmente, aos demais desembargadores presentes nesta sessão, a douta Procuradora de Justiça e os servidores que faço na pessoa da minha eterna chefe, Drª Luciana.

Deixo registrado, também, a minha saudação àqueles que estiveram aqui, mas que já se ausentaram.

Gostaria de retribuir aqui a saudação afetuosa feita pelo nosso eterno Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Homero Mafra. Muito obrigado. É sempre prazeroso ser lembrado por aqueles que a gente admira.

Sendo assim, vou direto ao ponto.

Estamos enfrentando, Desembargador Pedro, na Comarca de Guarapari, alguns desafios muito grandes desde que o Dr. Eliezer, repetindo, é bom ser lembrado por aqueles que a gente admira, um juiz por quem tenho muita admiração, se removeu pra Vila Velha.

Durante um período a Vara ficou sem juiz, como é comum acontecer e depois o Dr. Eliezer foi substituído por um outro juiz.

Nesse período, o Dr. Eliezer, que esteve lá durante muitos anos, ele já conhecia muito bem o Ministério Público, as autoridades policiais e os advogados.

Parece-me que o juiz ainda está se adaptando a Comarca de Guarapari e nós temos enfrentado coisas que antes não precisávamos enfrentar.

Quero ser muito honesto em dizer que eu compreendo as autoridades de segurança pública. Eu os compreendo. A criminalidade, Desembargador Éder, bate nas nossas portas, né? Quando ela não entra nas nossas casas violentamente, de maneira direta, entra indiretamente, pela imprensa.

Então, amedronta a todos nós, que não temos nenhum envolvimento com a criminalidade e acredito que a criminalidade amedronta até aqueles que tem algum envolvimento com a criminalidade, um ou outro tipo de crime, né? Amedronta toda a sociedade.

Mas isso não pode fazer com que o Judiciário seja um mero homologador das vontades da polícia porque isso esvazia a função do Judiciário. Agora que vai entrar em vigor esse modelo de juiz de garantias, que a gente ainda não sabe muito bem como vai funcionar, estamos ansiosos pra ver como isso vai funcionar, como vai e se vai, né desembargador? Mas isso reforça a ideia de que a nossa Constituição
prevê
um processo em que o juiz, ao menos até a fase da Instrução, é alguém que tá ali tão somente pra garantir que os direitos do investigado sejam respeitados e o caso aqui, em apreço, esse Habeas Corpus, nós estamos atacando a decisão que deferiu busca e apreensão na residência do paciente.

Vejam, excelências, em seis parágrafos o magistrado, a pedido da autoridade policial, com parecer favorável do Ministério Público, afastou o direito de inviolabilidade do domicílio de quatro pessoas, em seis parágrafos.

Sabemos que é necessário que a decisão que afasta o direito de inviolabilidade do domicílio seja concretamente fundamentada apontando situações fáticas que justifiquem a medida. São situações. É o cotejo entre a legislação e a situação fática comprovada no caso concreto, que autoriza o juiz, a requerimento de alguém, da autoridade policial, do Ministério Público, a afastar o direito da inviolabilidade do homicídio.

Vejo com certa estranheza e aqui estou falando só de uma questão numérica, em seis parágrafos, o juiz consiga fundamentar concretamente o afastamento do direito à inviolabilidade do domicílio de quatro pessoas. Vou além, nesses seis parágrafos o magistrado gastou uma boa parte do texto fazendo afirmações genéricas sobre a gravidade do crime de tráfico de drogas, que todos nós sabemos que é grave.

Mas, quanto ao elemento concreto baseado em investigações prévias que demonstrem a necessidade ou a indispensabilidade da medida de busca e apreensão, qual é a situação concreta comprovada nos autos, bastava ele dizer isso, que consta tal elemento que comprova que a medida de busca e apreensão é indispensável para a elucidação do fato criminoso. Bastava ele dizer isso. E nesses seis parágrafos ele não disse.

Pasmem, vossas excelências, ele sequer menciona o nome do paciente na fundamentação de tão genérica que é a decisão. A decisão se resume a dizer assim: fica deferida a busca e apreensão nos endereços requeridos pela autoridade policial.

Vossas excelências poderiam dizer: doutor, a jurisprudência permite a fundamentação
per relaciotionem

utilizando o que o Ministério Público disse em seu parecer. Porém, o parecer do Ministério Público, tive o cuidado de juntar o parecer do Ministério Público na exordial desse habeas corpus. O parecer do Ministério Público também não fala concretamente. Será que esse tráfico de drogas, Desembargador Zardini, não poderia ser comprovado por outro meio que não fosse a busca e apreensão? Vou além, o Ministério Público menciona que concordava com o que a autoridade policial queria a partir de um relatório policial; e o relatório policial, a única coisa que aponta de concreto é um boletim de ocorrência registrado contra o paciente no ano de 2020. A única coisa concreta que tem no relatório policial.

Como que em 2024 o Judiciário pode deferir uma busca e apreensão na residência de alguém tendo como elemento concreto um boletim de ocorrência do ano de 2020? Há aí uma questão de contemporaneidade. Essa busca e apreensão, então, deveria ter sido realizada em 2020 e não agora, em 2024.

Evidente, excelências, que no mundo dos fatos, na vida real, no dia a dia do balcão, a gente sabe que a polícia tem informações que às vezes não estão encartadas nos autos; mas aqui não podemos trabalhar com isso. Podemos trabalhar com aquilo que concretamente está demonstrado, juntado.

Se o delegado tinha outras investigações, deveria ele ter juntado aos autos. Não é o juiz que tem que ficar procurando isso. Isso, até perverte a lógica do sistema acusatório

E aí em busca de fundamentar não só naquilo que eu penso, as minhas razões, eu busquei um precedente do Supremo Tribunal Federal e me deparei com um dos precedentes, Habeas Corpus nº 78013-3, originário do Rio de Janeiro, o Ministro, Relator, afirma o seguinte: é possível a decisão que fundamenta
per relationem
, porém, não é possível que uma decisão sirva o maior exemplo de uma decisão que não está fundamentada é que aquela decisão sirva para fundamentar qualquer coisa.

E é o caso dessa decisão que eu estou atacando aqui hoje. Seis parágrafos. Serviria para justificar a busca e apreensão na residência de qualquer pessoa, qualquer pessoa. Porque como eu disse no começo, nem o nome do alvo consta, quanto mais um objeto da busca.

O juiz faz umas afirmações de que o crime de tráfico é grave; concordo com ele, é um crime grave, e o resultado dessa busca foi o encontro de uma quantidade de drogas lá na casa do meu cliente.

O resultado desse tipo de ação é pior porque o que tem acontecido em Guarapari e eu tenho dito isso, é importante que isso seja visto, já falei com o magistrado, é que o meu cliente foi denunciado duas vezes e vossas excelências futuramente enfrentarão isso aqui. Foi denunciado nos autos da investigação em que foi expedida a busca e apreensão e foi denunciado por um crime de tráfico de drogas em flagrante por causa da droga que foi encontrada na casa dele.

Agora vejam, se a busca foi realizada numa investigação policial, a droga encontrada seria a prova de materialidade do crime investigado e não um novo flagrante, salvo se tivesse encontro de um objeto, um corpo de delito diferente do objeto do mandado; mas no mandado não estava claro sequer o objeto.

E essa devassa nas residências alheias, essa verdadeira pescaria probatória, como relata o professor, Alexandre Moraes da Rosa, é algo que precisa ser combatido, porque é necessário que o sistema de justiça cumpre o seu papel, mas precisa cumprir seu papel dentro das balizas que a Constituição determina.

Então, o que nós queremos aqui hoje é que tanto o relatório policial lacunoso, quanto o parecer do Ministério Público lacunoso, quanto a decisão não fundamentada, sejam declarados nulos a partir da decisão. E isso não significa que a investigação termina, não significa que os processos terminam, porque havendo outras provas, poderá o Ministério Público prosseguir com a Ação Penal.

Por isso que eu tenho tido muito cuidado quando trago essas teses aqui nessa tribuna, de atacar exatamente o ato, exatamente o fato. Eu não estou aqui afirmando que eu estou defendendo uma pessoa santa. Se fosse assim eu não precisaria nem vir aqui. Não estou dizendo isso. Mas essa prova especificamente produzida a partir dessa autorização precisa ser revista, precisa ser anulada porque a decisão judicial que afasta o direito constitucional tão valioso quanto o direito à inviolabilidade do domicílio precisa ser fundamentada e eu entendo que o nosso Poder Judiciário tem condições de fazer isso pra além de seis parágrafos, pra além de afirmações genéricas e pra além de uma decisão que sequer consta o nome do alvo.

Sendo assim, a defesa postulamos pela concessão da ordem para a declaração da nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão na casa do paciente em virtude da ausência de fundamentação concreta para a decretação da medida.

Muito obrigado pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 27/03/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, respeitosamente, pedi retorno dos autos para melhor análise da sustentação oral apresentada.

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADRIANO LUCAS SILVA RODRIGUES,
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Alegam as impetrantes, em síntese, que todas as provas produzidas, que levaram ao decreto de segregação preventiva do paciente são nulas, eis que a busca e apreensão está eivada de ilicitude, pois foi realizada sem o devido mandado judicial, ou prévia autorização do mesmo.

Diante disso, pugna pelo reconhecimento da nulidade das provas colhidas por meio da busca e apreensão, com determinação de que sejam todos desentranhados dos autos dos processos 0002678-23.2023.8.08.0021 e 0002810-80.2023.8.08.0021.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Inicialmente, destaco os fatos que levaram ao decreto cautelar do paciente:

[...] Relata que, a partir da análise do relatório de extração de dados de Paulo Roberto dos Santos Vieira, que foi preso em flagrante transportando drogas, foi possível constatar que o referido indivíduo é especializado na traficância de “maconha” e de substâncias com maior concentração de THC, que possuem alto valor de mercado. [...]

Quanto ao investigado Adriano Lucas Silva Rodrigues, “vulgo 2L”,
as conversas analisadas demonstraram que o mesmo prestou serviço de “delivery” dos entorpecentes comercializados pelos investigados Paulo Roberto e Arthur, assim como adquiriu drogas com Paulo, tendo depositado R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) na conta bancária deste.
[...]

Em decisão, encaminhada através do Ofício n. 102075/2023-CPPE - HABEAS CORPUS n. 856106/ES (2023/0343111-3) de 22 de setembro de 2023, o Superior Tribunal de Justiça determinou a reanálise do feito acerca da alegação defensiva da nulidade das provas por invasão de domicílio, cito trecho da decisão: “Tratando-se de questão relevante, devidamente suscitada na origem e que não demanda, em tese, o revolvimento fático-probatório (trata-se de alegação de nulidade por invasão de domicílio), devem os autos retornar para o Tribunal, a fim de que se manifeste.”

Feita esta breve digressão, deixo assente, como já exarado anteriormente, em sede de análise liminar, que o Tema 280, do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Sobre este entendimento, cito o decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância.

Ato contínuo, a investigação e a denúncia descrevem fatos
que asseguram legalidade para a violabilidade do domicílio, ainda mais, diante da decisão judicial que autorizou a realização da busca e apreensão, uma vez que há nos autos fortes indícios que o paciente e demais corréus estavam associados com a finalidade de comercializar entorpecentes.

Nesse sentido, cito recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
2. Neste caso, policiais militares receberam informações sobre o armazenamento de drogas no endereço do agravante que, ao perceber a aproximação da viatura, escalou telhados de residências vizinhas para se evadir. Os policiais conseguiram alcançá-lo e realizar a prisão e, em seguida, os militares entraram na residência, onde encontraram aproximadamente 8 kg de maconha, distribuída em 12 tijolos.3. Assim, não é possível albergar o pleito de reconhecimento de ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, uma vez que as circunstâncias antecedentes forneceram aos agentes elementos suficientes para justificar a adoção das medidas, tendo em vista a situação flagrancial visível. 4. Agravo regimental não provido.(AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

“
[...] 2. Como cediço, o inciso I, do art. 243, do Código de Processo Penal prescreve que o mandado de busca e apreensão deve conter a identificação mais precisa possível acerca do endereço alvo, não podendo ser cumprido em endereço diverso, sob pena de nulidade, porém, isso não significa que, caso surjam, no decorrer do cumprimento do mandado, fundadas razões do estado de flagrante delito em outro endereço, os policiais não possam se deslocar para esse local, desde que presentes os requisitos para tal diligência. 2.1. Não caracteriza “casa”, para fins de configuração de indevida violação de domicílio (inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República), a entrada dos policiais em obra inacabada, isto é, uma construção, inabitada e inabitável, não havendo traços de constituir residência ou domicílio. 2.2. Também não viola a garantia constitucional se as circunstâncias fáticas foram suficientes a justificar a entrada dos policiais no terceiro endereço, mediante fundadas razões. [...]” (TJES, Habeas Corpus n.º 5002717-32.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Relator(a): Desa. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araujo, Data de Julgamento: 20/06/2022)

Diante do arcabouço probatório existente nos autos, conclui-se pela existência de fundadas razões a autorizar o ingresso na residência do paciente.

Frente a este quadro, não podemos falar de nulidade das provas obtivas, eis que a ação policial ocorreu sem
mácula alguma, bem como não há qualquer ilegalidade na decisão que autorizou a busca e apreensão, uma vez que devidamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 240, do Código de Processo Penal.

Sobre a decisão, destaca-se que não há equívoco na fundamentação, eis que as Cortes Superiores pacificaram o entendimento de que é possível o Magistrado lançar mão da chamada fundamentação
per relationem
, sem que isso acarrete nulidade por ausência de fundamentação.

É plenamente compatível com a exigência imposta pelo art. 93, IX, da CF/88, a utilização, pelo magistrado, da técnica da motivação
per relationem
, caracterizada pela remissão que o ato judicial expressamente faz a outras manifestações existentes nos autos, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de direito que justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário.

Neste sentido:

4. A jurisprudência deste Tribunal Superior, a chamada fundamentação per relationem (ou aliunde) constitui meio apto a promover a formal incorporação ao ato decisório da motivação constante em outra peça processual como razão de decidir. 5. O Magistrado indicou a estrutura da organização criminosa e a imprescindibilidade das medidas para as investigações, estando a decisão em consonância com o dever de fundamentação do art. 93, IX, da Constituição Federal. (STJ, RHC 150235/SC, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, Dje: 21.2.2022).

Ademais, “
não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer exigência de que a manifestação judicial que defere a cautelar de busca e apreensão esmiúce quais documentos ou objetos devam ser coletados, até mesmo porque tal pormenorização só é possível de ser implementada após a verificação do que foi encontrado no local em que cumprida a medida, ou do que localizado em poder do indivíduo que sofreu a busca pessoal
" (AgRg no HC 524.581/RJ, Rel. Ministro
JORGE MUSSI
, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 13/2/2020).

Destarte,
conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da ilegalidade da suposta invasão de domicílio, devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

[...], registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes.[...](AgRg no HC n. 829.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria,
denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA; DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015451-78.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO LUCAS SILVA RODRIGUES

COATOR: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE GUARAPARI, JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907

VOTO

Eminentes Pares, respeitosamente, pedi retorno dos autos para melhor análise da sustentação oral apresentada.

Co
mo relatado, t
rata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADRIANO LUCAS SILVA RODRIGUES,
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Alegam as impetrantes, em síntese, que todas as provas produzidas, que levaram ao decreto de segregação preventiva do paciente são nulas, eis que a busca e apreensão está eivada de ilicitude, pois foi realizada sem o devido mandado judicial, ou prévia autorização do mesmo.

Diante disso, pugna pelo reconhecimento da nulidade das provas colhidas por meio da busca e apreensão, com determinação de que sejam todos desentranhados dos autos dos processos 0002678-23.2023.8.08.0021 e 0002810-80.2023.8.08.0021.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Inicialmente, destaco
os fatos que levaram ao decreto cautelar do paciente:

[...] Relata que, a partir da análise do relatório de extração de dados de Paulo Roberto dos Santos Vieira, que foi preso em flagrante transportando drogas, foi possível constatar que o referido indivíduo é especializado na traficância de “maconha” e de substâncias com maior concentração de THC, que possuem alto valor de mercado. [...]

Quanto ao investigado Adriano Lucas Silva Rodrigues, “vulgo 2L”,
as conversas analisadas demonstraram que o mesmo prestou serviço de “delivery” dos entorpecentes comercializados pelos investigados Paulo Roberto e Arthur, assim como adquiriu drogas com Paulo, tendo depositado R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) na conta bancária deste.
[...]

Em decisão, encaminhada através do
Ofício n. 102075/2023-CPPE - HABEAS CORPUS n. 856106/ES (2023/0343111-3) de 22 de setembro de 2023
, o Superior Tribunal de Justiça determinou a reanálise do feito acerca da alegação defensiva da nulidade das provas por invasão de domicílio, cito trecho da decisão: “
Tratando-se de questão relevante, devidamente suscitada na origem e que não demanda, em tese, o revolvimento fático-probatório (trata-se de alegação de nulidade por invasão de domicílio), devem os autos retornar para o Tribunal, a fim de que se manifeste.”

Feita esta breve digressão, deixo assente, como já exarado anteriormente, em sede de análise liminar,
que o Tema 280, do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Sobre este entendimento, cito o decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em
domicílio,
bastando que, em compasso com as
provas
produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência
de
elementos concretos que apontem para situação
de
flagrância.

Ato contínuo, a investigação e a denúncia descrevem fatos
que asseguram legalidade para a violabilidade do domicílio, ainda mais, diante da decisão judicial que autorizou a realização da busca e apreensão, uma vez que há nos autos fortes indícios que o paciente e demais corréus estavam associados com a finalidade de comercializar entorpecentes.

Nesse sentido, cito recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
2. Neste caso, policiais militares receberam informações sobre o armazenamento de drogas no endereço do agravante que, ao perceber a aproximação da viatura, escalou telhados de residências vizinhas para se evadir. Os policiais conseguiram alcançá-lo e realizar a prisão e, em seguida, os militares entraram na residência, onde encontraram aproximadamente 8 kg de maconha, distribuída em 12 tijolos.3. Assim, não é possível albergar o pleito de reconhecimento de ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, uma vez que as circunstâncias antecedentes forneceram aos agentes elementos suficientes para justificar a adoção das medidas, tendo em vista a situação flagrancial visível. 4. Agravo regimental não provido.(AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

“[...] 2. Como cediço, o inciso I, do art. 243, do Código de Processo Penal prescreve que o mandado de busca e apreensão deve conter a identificação mais precisa possível acerca do endereço alvo, não podendo ser cumprido em endereço diverso, sob pena de nulidade, porém, isso não significa que, caso surjam, no decorrer do cumprimento do mandado, fundadas razões do estado de flagrante delito em outro endereço, os policiais não possam se deslocar para esse local, desde que presentes os requisitos para tal diligência. 2.1. Não caracteriza “casa”, para fins de configuração de indevida violação de domicílio (inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República), a entrada dos policiais em obra inacabada, isto é, uma construção, inabitada e inabitável, não havendo traços de constituir residência ou domicílio. 2.2. Também não viola a garantia constitucional se as circunstâncias fáticas foram suficientes a justificar a entrada dos policiais no terceiro endereço, mediante fundadas razões. [...]” (TJES, Habeas Corpus n.º 5002717-32.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Relator(a): Desa. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araujo, Data de Julgamento: 20/06/2022)

Diante do arcabouço probatório existente nos autos, conclui-se pela existência
de
fundadas razões a autorizar o ingresso na residência do paciente.

Frente a este quadro, não podemos falar de nulidade das provas obtivas, eis que a ação policial ocorreu sem
mácula alguma
, bem como não há qualquer ilegalidade na decisão que autorizou a busca e apreensão, uma vez que devidamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 240, do Código de Processo Penal.

Sobre a decisão, destaca-se que não há equívoco na fundamentação, eis que as Cortes Superiores pacificaram o entendimento de que é possível o Magistrado lançar mão da chamada fundamentação
per relationem
, sem que isso acarrete nulidade por ausência de fundamentação.

É plenamente compatível com a exigência imposta pelo art. 93, IX, da CF/88, a utilização, pelo magistrado, da técnica da motivação
per relationem
, caracterizada pela remissão que o ato judicial expressamente faz a outras manifestações existentes nos autos, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de direito que justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário.

Neste sentido:

4. A jurisprudência deste Tribunal Superior, a chamada fundamentação per relationem (ou aliunde) constitui meio apto a promover a formal incorporação ao ato decisório da motivação constante em outra peça processual como razão de decidir. 5. O Magistrado indicou a estrutura da organização criminosa e a imprescindibilidade das medidas para as investigações, estando a decisão em consonância com o dever de fundamentação do art. 93, IX, da Constituição Federal. (STJ, RHC 150235/SC, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, Dje: 21.2.2022).

Ademais, “
não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer exigência de que a manifestação judicial que defere a cautelar de busca e apreensão esmiúce quais documentos ou objetos devam ser coletados, até mesmo porque tal pormenorização só é possível de ser implementada após a verificação do que foi encontrado no local em que cumprida a medida, ou do que localizado em poder do indivíduo que sofreu a busca pessoal
" (AgRg no HC 524.581/RJ, Rel. Ministro
JORGE MUSSI
, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 13/2/2020).

Destarte,
conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da ilegalidade da suposta invasão de domicílio, devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

[...], registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes.[...](AgRg no HC n. 829.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria,
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.